Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Embargos Declaratórios: providos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para correção de premissa equivocada quanto à intimação da embargante para apresentação de documentos na origem, mantendo-se incólume os demais fundamentos.